Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BUFFET. CASAMENTO. PANDEMIA. COVID-19. RESTRIÇÕES IMPOSTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. EQUIDADE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR.

1. Embora a relação de consumo entre as partes atraia o CDC, sua aplicação não é absoluta ante a possibilidade de a parte consumidora produzir provas em seu benefício.

2. A impossibilidade de realização da cerimônia de casamento decorrente das restrições impostas para contenção da pandemia de COVID-19 afasta a responsabilidade das partes.

3. Excepcionalmente, as cláusulas contratuais podem ser revistas para evitar desequilíbrio nas relações contratuais, consideradas situações de força maior, tal como a pandemia da COVID-19, que acarretou situação imprevisível no cenário mundial.

4. A liberdade de contratar das partes não pode permitir a inobservância da proporcionalidade nos valores dos contratos, a fim de não gerar desequilíbrio contratual.

5. É possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado entre as partes, quando demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade, conforme art. 413 do Código Civil. A multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato mostra-se excessiva e a redução para 10% (dez por cento) atende à necessidade das partes.

6. O descumprimento contratual não é causa bastante a ensejar ofensa a direito personalíssimo e provocar a obrigação de compensar por danos morais por não ultrapassar o status de simples infortúnio inerente ao convívio em sociedade, restringindo-se à esfera patrimonial dos contratantes, não conseguindo desbordar os limites do mero dissabor para atingir a esfera moral.

7. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré e negou-se provimento ao recurso adesivo dos autores.